Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711209-08.2023.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Mário de Oliveira Alvarenga Apelada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Mário de Oliveira Alvarenga (Id. 66268786) contra a sentença (Id. 66268777) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 68126267, proferida por este Relator, foi determinada a suspensão do curso do processo e a intimação pessoal do recorrente, diante da necessidade de regularização da sua representação processual, nos termos da norma estabelecida no art. 76, caput, do CPC. Sobreveio a petição referida no Id. 68465312, por meio da qual a advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, inscrição no 245.274 da OAB-RJ, juntou aos autos o instrumento de substabelecimento e requereu sua habilitação nos autos, com o intuito de patrocinar os interesses do recorrente. Nada há a prover, no presente momento, em relação ao requerimento aludido. Percebe-se que foi determinada a intimação pessoal de Mário de Oliveira Alvarenga, ora apelante, para manifestação nos presentes autos, em virtude da constatação da ausência de capacidade postulatória do advogado que o representava, o mesmo, aliás, que subscreveu o substabelecimento ora juntado aos autos. Além disso, percebe-se que o prazo assinalado para manifestação do recorrente, de 15 (quinze) dias, ainda não transcorreu. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que aguarde o transcurso do prazo aludido. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator